Tribunal: TJBA
Processo: 8015486-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015486-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

AGRAVADO: CRISTINA SILVA REIS

Advogado(s)
:
TEREZA BEATRIZ NOGUEIRA FERRAZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. ATO DISCRICIONÁRIO QUE EXIGE MOTIVAÇÃO FORMAL E PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itaparica contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Itaparica que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu liminar para suspender o ato de remoção da servidora Cristina Silva Reis Barreto. O Município sustenta que o ato é discricionário, visando o interesse público de melhorar os índices do IDEB em unidades escolares específicas, e insurge-se contra a concessão da gratuidade judiciária à servidora, alegando que sua remuneração e atividade paralela como advogada afastam a hipossuficiência.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar se a remoção
ex officio
de servidora pública, sem motivação adequada, viola princípios administrativos constitucionais. Cumpre também analisar se os argumentos do ente municipal são suficientes para revogar a medida liminar que assegurou a permanência da servidora em sua lotação original e se cabe a cassação da justiça gratuita.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato de remoção de servidor público, embora discricionário, está vinculado à devida motivação, que deve ser explícita, clara e congruente, sob pena de nulidade.

4.No caso dos autos, a remoção ocorreu de forma abrupta, sem a instauração de processo administrativo prévio que justificasse a escolha específica da servidora e a necessidade imperiosa da unidade de destino, o que fere o princípio da publicidade e da transparência.

5.A jurisprudência é pacífica no sentido de que o ato administrativo de remoção deve ser motivado, não bastando a mera alegação de discricionariedade.

6.A multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais)
situa-se dentro dos parâmetros ordinariamente adotados pelo Poder Judiciário em casos similares envolvendo o descumprimento de decisões judiciais por entes públicos, não se revelando excessivo ou desarrazoado

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015486-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ITAPARICA e como agravada CRISTINA SILVA REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01